Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701042-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Joelson Damasceno Lopes Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joelson Damasceno Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos do processo no 0746429-09.2023.8.07.0001, assim redigida (Id. 177995801 dos autos de origem): “Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. A parte autora postula, a título de concessão da tutela provisória de urgência, seja o réu compelido a não efetuar descontos em sua conta corrente para pagamento das prestações de empréstimo. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. Ademais, é incabível o pedido de tutela para determinar que a parte contrária se abstenha de adotar medida administrativa ou judicial visando alcançar direitos que entenda devido, merecendo indeferimento pedido para obstar os descontos em conta corrente para satisfação da dívida, sobrelevando destacar que a medida adotada pelo réu é lícita. Sobre o tema, o STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820 /2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, por meio eletrônico, para apresentar contestação em 15 dias.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 54892669), em síntese, que é possível a revogação, por iniciativa do mutuário, da autorização manifestada em negócio jurídico de mútuo bancário a respeito de efetivos descontos diretos nos saldos mantidos pelo devedor. Sustenta que manifestou, por meio de requerimento dirigido à instituição financeira recorrida, o intento de revogar a autorização anteriormente concedida para a efetivação de descontos em sua conta corrente, com a finalidade de pagamento de parcelas de mútuo. Assevera que até o presente momento a instituição financeira continua a efetuar descontos na conta bancária mantida pelo agravante. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão integral dos descontos mensais promovidos pela instituição financeira recorrida diretamente na conta bancária do agravante, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação, pelo mutuário, da autorização de descontos diretos na conta bancária respectiva. A respeito do tema, convém destacar que o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e eventual revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”. Em relação à revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e “em conta-salário”, a Resolução aludida prevê o seguinte procedimento: “DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Nota-se que é assegurada ao correntista a faculdade de revogar a autorização de débitos anteriormente outorgada, devendo, para tanto, observar o procedimento acima em destaque. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.o 4.790/20 DO BACEN. ABRANGÊNCIA. 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Contrato anterior à Resolução n.o 4.790/20 do BACEN. Abrangência. O fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a autorização. Antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos. Ademais, tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução. 3 - Restituição dos valores. Inviabilidade. É incabível a repetição dos valores descontados na conta corrente da autora, mesmo após a revogação da autorização, tendo em vista que o pagamento era devido, já que se encontrava em débito em virtude dos contratos de mútuo. Cabível a imposição de multa para compelir o réu ao cumprimento da obrigação. 4 - Apelação conhecida e provida em parte.” (Acórdão 1766419, 07016720920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023) (Ressalvam-se os grifos). No caso em exame o agravante alega que notificou a instituição financeira recorrida a respeito da revogação das autorizações anteriormente concedidas para a efetivação de descontos em sua conta bancária, com a finalidade de pagamento de parcelas relativas a negócios jurídicos de mútuo bancário (Id. 54892673). Ocorre que o procedimento exigido para a formalização da revogação pretendida, de acordo com a Resolução no 4.790/2020, não admite que esse direito formativo seja exercido por intermédio de notificação extrajudicial, como efetuado pelo recorrente. Além disso a análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, que a instituição financeira agravada teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos supostamente celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes. Não constam nos autos os instrumentos negociais pertinentes à celebração dos negócios jurídicos de mútuo, que permitam aferir o teor das cláusulas correspondentes, notadamente em relação ao modo de adimplemento das obrigações respectivas. Assim, é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade do direito formativo ora exercido pelo agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. A concessão da antecipação da tutela depende de elementos que evidenciem tanto a probabilidade do direito quanto perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. Não é possível suspender os descontos realizados na folha de pagamento do autor, em sede de antecipação de tutela, se não houver verossimilhança das alegações, baseada em prova inequívoca de que os valores são indevidos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 988887, 20160020411349AGI, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017, pág. 916-941) Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator